Tribunal: TJPA
Processo: 0804186-21.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804186-21.2019.8.14.0028
APELANTE: OREALIO LIMA PEREIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - MÉRITO:

PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO ADMINISTRATIVAMENTE EM ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Cerceamento de Defesa. Inexistindo impugnação ao laudo pericial ou pedido de repetição da perícia judicial, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão do encerramento da instrução probatória. Preliminar rejeitada.

2. A indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.

3.
In casu
, considerando que o laudo pericial atesta que o grau de lesão corresponde a percentual inferior ao pago administrativamente, improcede o pedido de complementação, não merecendo, portanto, reparos a decisão guerreada.

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
OREALIO LIMA PEREIRA
contra sentença proferida em Ação de Complementação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida contra
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
,

a qual julgou improcedente a demanda.

Em sentença, o Magistrado, convencido de que as provas dos autos corroboraram as alegações da ré no sentido de que o valor pago administrativamente corresponde ao valor compatível com o grau da lesão, entendeu pela improcedência da demanda.

Segundo o juiz:

“Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, proposta por OREALIO LIMA PEREIRA em face de SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO SEGURO DPVAT LTDA, na qual requer a complementação do valor da indenização do seguro DPVAT recebida administrativamente. Foi determinada a citação por meio do despacho inicial (Id. 10868287). A parte requerida habilitou-se nos autos (Id. 11450155), e posteriormente apresentou contestação e juntou documentos (Id. 11654741). Partes manifestaram-se neste ato. Em decisão restou designado realização de perícia com objetivo de delimitação do grau de invalidez do(a) autor(a). A avaliação médica foi realizada nesta data qual junta-se o laudo. Manifestação das partes no termo de audiência, fazendo suas alegações remissivas. É o que importa a relatar. DECIDO. O processo está em ordem, ao que passo ao julgamento. Não há preliminares. Mérito. Referente ao mérito, verifica-se que a parte autora compareceu para a perícia médica realizada neste juízo, tendo sido oportunizada a participação dos advogados. Apresentada a avaliação médica neste ato, foi auferida lesão no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) da mão direita, que equivale, conforme tabela instituída pela Lei n° 11.945/09, a R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Analisando os autos verifica-se que o(a) autor(a) já recebera na via administrativa a importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) incontroverso, não restando, portanto, diferença a ser complementada. O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse sentido, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, enquanto que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. Para fins de delimitação do grau de invalidez da vítima e, consequentemente, do valor da indenização do seguro DPVAT (Súmula n. 474/STJ), tem-se por indispensável a realização de prova pericial. No caso dos autos, a avaliação médica comprovou que a parte autora já recebeu os valores que lhe eram devidos conforme o grau da lesão sofrido, nos termos do anexo incluído pela Lei 11945/2009 à lei n° 6194/1974. A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o seu direito ao recebimento da quantia requerida na inicial, ao passo que a parte ré produziu prova de fato extintivo do direito do (a) autor(a). Ante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pleito da parte autora, nos termos da fundamentação supra e, por conseguinte, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO ART. 487, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Condeno a parte autora no pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10%

(dez por cento), contudo, tendo em conta o que preceitua o § 3º, do art. 98, do CPC, suspendo o pagamento dos mesmos, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se, via Diário de Justiça Eletrônico. Expeça-se o necessário. Cumpra-se”.

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação alegando, em síntese que a magistrada de primeira instância teria se equivocado ao não reconhecer a perda funcional do membro afetado, baseado unicamente no laudo pericial juntados aos autos no dia 08/08/2019. Afirma a violação ao contraditório e a ampla defesa ante o indeferimento do pedido de realização de nova perícia, considerando que esta estaria em dissonância com as demais provas dos autos.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

É o relatório.

Belém, 22 de abril de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora apelante, recebeu extrajudicialmente o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT, todavia, ajuizou a presente ação com intuito de auferir a diferença em relação a quantia de R$ 6.426,00 (seis mil, quatrocentos e vinte e seis reais), sob o argumento de que a lesão em sua mão direita seria no grau de 68% (sessenta e oito por cento) conforme relatório médico para avaliação de invalidez permanente (total ou parcial) apresentado.

O pedido foi julgado totalmente improcedente pela magistrada de primeiro grau.

Inconformado, o autor apresentou apelação, cujas questões suscitadas passo a analisar.

2.1 - Nulidade da Sentença

Defende o Apelante a nulidade da sentença, em razão de ter sido fundamentada unicamente em laudo pericial produzido por perito judicial que, equivocadamente, teria atestado que o Apelante está com percentual de invalidez menor que o avaliado pela via administrativa, muito embora tenha constatado a presença da redução da mobilidade do apelante devido ao acidente. Afirma que, nesta hipótese, o julgador a quo deveria ter atendido pedido de repetição da prova técnica, em sede de manifestação sobre o laudo, bem como, que o indeferimento violou o contraditório e a ampla defesa.

Ao meu sentir, razão não assiste ao Apelante, isto porque compulsando os autos, verifica-se que sequer houve impugnação ao laudo pericial ou pedido de repetição da perícia, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Consta no Termo de Audiência que: “
Aberta a audiência, o autor, espontaneamente, submeteu-se à perícia médica. O perito apresentou Laudo Médico, em anexo, o qual fica fazendo parte integrante deste Termo de Audiência, concluindo pela incapacidade física do membro mão direita do autor, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento).
As partes não impugnaram o laudo pericial, apresentando alegações finais remissivas à inicial e contestação.
Em seguida, a MM. Juíza prolatou a seguinte SENTENÇA (...)”
.

De fato, o Apelante não fez qualquer impugnação ao laudo pericial apresentado em audiência e nem mesmo requereu a repetição do exame pericial, de forma que se presume a sua concordância com o mesmo. Ademais, não foi apresentado qualquer documento capaz de macular os atos médicos exercidos pelo perito ou argumento jurídico capaz de infirmá-los, considerando que quando designada a audiência, por meio do despacho de ID 2458952, o autor foi devidamente intimado para submissão à perícia, bem como, para indicar assistente técnico.

Por sua vez, no documento de ID 2458970, pág. 3, há expressa concordância por parte do autor com a realização da avaliação médica, não se tendo notícias da indicação de assistente técnico ou qualquer impugnação ao laudo apresentado. Da mesma forma, não se verifica pedido de repetição da perícia.

Assim, correta a prolação de sentença pelo magistrado, na própria audiência, na medida em que a concentração de atos processuais, em demandas como a presente, e a própria simplificação da prova pericial, quando o ponto controvertido for de menor complexidade, em atenção ao art. 464, §2º do CPC, é forma de prestigiar a celeridade e economia processual.

Ante o exposto, não restando configurado o alegado cerceamento de defesa, rejeito a preliminar suscitada.

2.2 – Pagamento administrativo efetuado em valor superior ao aferido pelo
laudo do perito judicial, na forma como prescreve a tabela anexa à lei 11.945/2009. Inexistência de valor a ser complementado.

No mérito, afirma que o laudo pericial produzido em audiência estaria em descompasso com o conjunto probatório dos autos, de forma que a sentença merece ser reformada no sentido de ser nomeado outro médico para avaliar a real porcentagem de incapacidade do ora recorrente.

Entendo que mais uma vez não assiste sorte ao apelante, na medida em que constatado pelo magistrado, com fundamento no laudo pericial realizado, a adequação do grau da lesão apurado pela seguradora quando do pagamento administrativo, inexistindo valores a serem complementados. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:
(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura
; e
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito do assunto, quando do julgamento do REsp 1246432/RS, o qual foi submetido ao procedimento de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 542), do qual se extrai a orientação de que a indenização por invalidez parcial permanente do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez,

conforme o enunciado nº 474 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual transcrevo abaixo:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Feitos estes esclarecimentos e compulsando os autos, verifico que conforme o laudo pericial, as lesões sofridas pelo autor, ora apelante, configuram invalidez permanente parcial incompleta, o que foi reconhecido pelo magistrado
a quo,
aplicando-se a hipótese, o artigo 3º, §1º, II, da Lei nº. 6.194/74, acima transcrito.

O citado dispositivo legal apresenta os parâmetros para o cálculo do valor da compensação, dispondo que a indenização devida por invalidez permanente parcial incompleta deverá ser realizada pelo enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I do parágrafo primeiro, procedendo-se, em seguida, se for o caso, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão intensa, média ou leve.

No caso dos autos, o laudo pericial realizado em audiência (ID 2458970, págs. 3/4) concluiu haver lesão permanente parcial incompleta consubstanciada em lesão da mão direita de grau leve (25%), estando correta a decisão do magistrado a quo que entendeu pela inexistência de valor a ser complementado em relação ao pago administrativamente.

Ressalto que não merece procedência a alegação do apelante de que o laudo pericial contraria as demais provas dos autos, na medida em que o único laudo médico apresentado pelo autor (ID 2458950) foi realizado de forma unilateral, sem observância ao contraditório e em desacordo com os parâmetros estipulados na tabela da lei 11.945/2009 sendo, portanto, insuficiente para comprovar as alegações do autor e afastar as conclusões da perícia realizado pelo perito imparcial designado pelo juízo.

Pelo exposto, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da demanda.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém, 19/05/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 19/05/2020